Tribunal: TJSP
Processo: 2148334-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tratamento Médico-hospitalar. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela de urgência parcialmente. Impertinência. Tutela de urgência. Cabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela deferida na Instância "a quo". Perigo de dano. Moléstia grave. Transtorno do espectro autista. Menor impúbere. Alegada ausência de previsão no rol da ANS.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tratamento Médico-hospitalar. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela de urgência parcialmente. Impertinência. Tutela de urgência. Cabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela deferida na Instância "a quo". Perigo de dano. Moléstia grave. Transtorno do espectro autista. Menor impúbere. Alegada ausência de previsão no rol da ANS. Descabimento. Expressa recomendação médica, exceto musicoterapia e equoterapia. Medida que se impõe e aqui se ratifica, sob pena de prejuízo ao objeto do próprio contrato (resguardo à saúde do paciente) e à proteção disciplinada pelo CDC. Astreintes. Valor da multa fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Atenção ao caráter coercitivo das astreintes, que inviabiliza a redução do montante. Decisão parcialmente reformada. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para afastar a musicoterapia e equoterapia.